Tribunal: TJSP
Processo: 1006692-96.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA JUSTIFICANDO A INCIDÊNCIA DE MULTA - VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO CABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA PROCEDENTE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA